Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Vistos, etc. ANA LUIZA LIMA GONÇALVES impetra Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato ilegal e coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Afirma que, na qualidade de estudante da saúde, a Impetrante teve reconhecido o seu direito líquido e certo de ser incluída no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 em termo de declaração exarada pelo próprio Secretário de Saúde do DF, contudo, por problema meramente sistêmico ou administrativo, “até o momento a Impetrante não obteve êxito em realizar o agendamento para ser vacinada, por meio do site https://vacina.saude.df.gov.br/, na medida em que ao tentar realizar o agendamento, consta a informação de que o CPF da Impetrante não fora cadastrado na base de profissionais”. Aduz que, “nesse momento de seu estágio obrigatório, foi alocada na especialidade de pneumologia, onde lida principalmente com pacientes que estão acometidos por problemas respiratórios, dentro os quais a grande maioria fora diagnosticada com COVID-19”. Tece arrazoado sobre o princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, e defende o seu direito à vacinação. Requer, assim, a concessão da ordem para que, inclusive liminarmente, [i] “a Autoridade Coatora determine a vacinação imediata da Impetrante em qualquer um dos pontos de vacinação contra a COVID-19”; e, subsidiariamente, [ii] que seja determinado que a Autoridade Coatora providencie o agendamento da vacinação da Impetrante e informe a data e horário nos autos da presente ação. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Em id. 25486199, foi determinada a intimação da autoridade coatora para prestar informações. Em id. 25864594, a Procuradoria do DF requer seu ingresso no feito, suscita litispendência com o Mandado de Segurança n. 704776-98.2021.8.07.0000, e, quanto ao mérito, alega que inexiste omissão ou ilegalidade do Distrito Federal, e defende a ausência de direito líquido e certo da Impetrante. As informações foram prestadas, conforme ofício de id. 25864595. É a suma dos fatos. Decido. Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pelo Distrito Federal de litispendência da presente ação com o Mandado de Segurança n. 704776-98.2021.8.07.0000, pois, não obstante haja identidade de partes, a causa de pedir e o objeto são diversos, apesar de semelhantes. No primeiro mandamus, a Impetrante requer a sua inclusão no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19, na qualidade de interno de medicina, a fim de obter o direito a vacinação imediata. Este mandado de segurança, por sua vez, é impetrado na constância de fato novo, consistente na efetiva inclusão dos estudantes da área da saúde no grupo prioritário para a vacinação, grupo no qual se encontra a Impetrante, e decorre exclusivamente de problemas enfrentados pela Impetrante no cadastro de agendamento para a vacinação. Portanto, sem razão o Distrito Federal, neste ponto. Por outro lado, constato a existência de óbice intransponível ao conhecimento do presente mandamus. A jurisprudência firmada no C. STJ é assente no sentido de que “a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n.o 12.016/2009” (AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013). No caso, a causa de pedir se sustenta no insucesso no agendamento da vacinação contra Covid-19 pelo site do GDF, por intecorrência administrativa, não obstante a Impetrante estar agora contemplada na prioridade de vacinação. Segundo aduz, teve reconhecido o seu direito líquido e certo de ser incluída no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 em termo de declaração exarada pelo próprio Secretário de Saúde do DF, contudo, por problema meramente sistêmico ou administrativo, até o momento não obteve êxito em realizar o agendamento para ser vacinada, por meio do site https://vacina.saude.df.gov.br/, “na medida em que ao tentar realizar o agendamento, consta a informação de que o CPF da Impetrante não fora cadastrado na base de profissionais”. Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, consta o seguinte: foi realizada busca por nome e CPF da impetrante no sistema "informazado" da SES, não sendo encontrado registro. O sistema foi alimentado, em prazo próprio estabelecido, com os dados fornecidos pela FEPECS, unidade responsável por consolidar e informar à SES quanto aos dados dos estudantes de todas as instuições de ensino de Brasília, que exerçam atividade assistencial e, por conseguinte, sejam enquadrados nos grupos prioritários então contemplados para vacinação. Assim, a intercorrência apontada pela Impetrante no agendamento da vacinação contra a Covid-19 através do site do GDF, por ausência do cadastro de seu CPF na base de dados da Secretaria de Saúde como integrante do grupo prioritário para a vacinação, tem se dado por problemas na etapa administrativa anterior, qual seja, o cadastro na base de profissionais e o fornecimento dos respectivos dados pela FEPCS à Secretaria de Saúde. Por esse contexto, nota-se que o ato ilegal e coator não pode ser atribuído ao Secretário de Saúde, pois os problemas enfretados pela Impetrante no agendamento da vacinação contra a Covid-19 estariam a cargo da FEPCS ou de outro órgão diretamente relacionado com o cadastro dos profissionais de saúde, sendo estes, portanto, quem detêm competência para responder à eventual correção de ilegalidade apontada no ato impugnado. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AMICUS CURIAE. SECRETÁRIO DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO N. 850/2020. NOTA DE CORTE. NÚMERO DE QUESTÕES. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. LEGALIDADE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA. 1. [...] 2. A jurisprudência firmada no C. STJ é assente no sentido de que "a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n.o 12.016/2009" (AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013). 3. Se o ato indigitado coator é decisão do Tribunal de Contas do DF que arredondou, para baixo, o número de questões necessárias à aprovação de candidatos na prova objetiva, sendo a Secretária de Estado apenas executora da deliberação do órgão fiscalizador, cujo descumprimento, inclusive, enseja cominação de penalidade administrativa, tem-se que somente o Presidente daquela Corte detém legitimidade para responder à eventual correção de ilegalidade. 4. [...]. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal acolhida, e, no mérito, segurança denegada. (TJDFT, Acórdão 1322418, 07116019220208070000, de minha Relatoria, Conselho Especial, julgado em 2/3/2021, PJe: 15/5/2021) MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. No mandado de segurança, não tem legitimidade passiva autoridade que não tem competência para corrigir a ilegalidade apontada na impetração, e da qual não emanou o ato impugnado. Inicial indeferida e processo extinto sem resolução do mérito. (TJDFT, Acórdão 583247, 20110020106757MSG, Rel. Des. JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, julgado em 10/4/2012, DJe 9/5/2012). Reconheço, assim, a ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do DF para responder ao presente mandado de segurança. Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT, com a denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator